Tribunal: TJPA
Processo: 0019050-68.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019050-68.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA FRANCISCA DE JESUS DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019050-68.2017.8.14.0028
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DE JESUS DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO EM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de anulação de acordo ajuizada por Maria Francisca de Jesus do Nascimento e Francisco das Chagas do Nascimento contra a empresa Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A., visando à nulidade de instrumento particular de constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Rio Gelado, em Novo Repartimento/PA, sob a alegação de vício de consentimento por coação. Subsidiariamente, pleitearam complementação do valor indenizatório no montante de R$ 134.458,70. A sentença julgou improcedente o pedido, sendo interposto recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento, por coação, a macular o contrato de servidão administrativa celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se é cabível a complementação da indenização decorrente da servidão imposta ao imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A servidão administrativa constitui restrição legal ao uso e gozo de propriedade privada, instituída por instrumento válido, conforme preceitua o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo seu objeto o interesse público na instalação de infraestrutura energética.

4.

A validade do negócio jurídico exige a presença dos requisitos do art. 104 do Código Civil, e a inexistência de nulidades previstas no art. 166 do mesmo diploma, especialmente no tocante ao vício de consentimento.

5.

A alegação de coação não encontra respaldo em prova específica nos autos, visto que os elementos apresentados tratam genericamente da atuação da empresa em outros casos, sem demonstrar coerção direta e concreta sobre os autores.

6.

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o que não foi atendido no caso.

7.

A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ausência de provas específicas do vício de consentimento inviabiliza o reconhecimento de nulidade do acordo firmado, especialmente quando não há demonstração de incapacidade ou erro substancial no momento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de prova concreta e específica de coação afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de servidão administrativa.

2.

O ônus da prova sobre o vício alegado incumbe à parte que o invoca, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A validade do negócio jurídico depende da presença de todos os requisitos legais e da inexistência de nulidades expressas, conforme os arts. 104 e 166 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 166; CPC/2015, arts. 6º, 373, I, e 487, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802365-51.2019.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0016286-18.2016.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA FRANCISCA DE JESUS DO NASCIMENTO
e
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agraria de Marabá
, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO
ajuizada em desfavor da
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

Narrando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda judicial, alegando, em síntese, haver celebrado negócio jurídico com a parte requerida, consistente na constituição de servidão administrativa sobre fração do imóvel rural denominado "Sítio Cinco Corações", integrante do Projeto de Assentamento Rio Gelado, situado no Município de Novo Repartimento/PA, o qual estaria viciado por defeito de consentimento.

Aduzem os autores que o referido vício decorreu de coação, consubstanciada em ameaça proferida pela empresa requerida, que teria afirmado que, caso não houvesse concordância com os termos do acordo, os autores “teriam que buscar seus direitos na justiça”.

Diante disso, requereram a anulação do referido ajuste ou, subsidiariamente, a complementação do valor indenizatório no montante de R$ 134.458,70 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

(...) III- DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 145 do Código de Civil e do art. 373, I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art.487, I do CPC.

Inconformados com a sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação (Num. 6456619 - Pág. 6).

Nas razões recursais, em apertada síntese, o patrono dos recorrentes sustenta que a sentença deve ser reformada, notadamente pela ausência de uma análise mais acurada dos depoimentos colhidos na audiência realizada em 20/02/2020, os quais revelam contradições relevantes e demonstram o desconhecimento da causa por parte do preposto e do informante da empresa requerida.

Alega, ainda, que a empresa apelada teria se utilizado de práticas coercitivas para compelir os autores à formalização do negócio jurídico, impedindo-os de compreender plenamente o teor do instrumento firmado, bem como de avaliar adequadamente a dimensão econômica da justa indenização relativa à constituição da servidão administrativa, circunstância que evidencia a existência de vício de consentimento.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a realização de perícia técnica na fase de liquidação de sentença, com o objetivo de apurar o valor real da indenização devida, a qual deverá corresponder a 30% (trinta por cento) do valor da área do imóvel afetada pela servidão.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 6456622 - Pág. 5).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, que determinou a redistribuição do feito as Turmas de Direito Público (Num. 17539952 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 22912360 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 18403682 - Pág. 6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise recursal acerca da pretensa nulidade do acordo extrajudicial relativo à servidão administrativa, sobre o qual se alega vício de consentimento.

Incialmente, cumpre destacar que as servidões administrativas, com fundamento legal no art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41, são restrições às faculdades de uso e gozo que sofre o proprietário de um imóvel em benefício de um ente público ou de seu delegado, em razão de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública como, por exemplo, a servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica.

Segundo o conceito de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre o imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública'.

(Direito Administrativo. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 143)

Os Apelantes pretendem a anulação do Instrumento Particular de Servidão Administrativa firmado com a empresa Apelada.

Conforme infere-se dos autos, em 26.02.2016 foi celebrado Instrumento Particular de Servidão Administrativa, referente ao imóvel denominado "P.A. Rio Gelado, Sítio Três Corações", com área total de 50.0000 hectares, entre os Apelantes e a Apelada (Num. 6456615 - Pág. 2), sendo necessário o estabelecimento de faixa de servidão na área de 3,7860 hectares do referido imóvel.

À vista disto, de acordo com o Código Civil brasileiro:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

No caso em apreço, embora os recorrentes sustentem a existência de vício de consentimento, amparando-se no Procedimento Administrativo nº 000193-960/2015, conduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará — o qual apontou que prepostos da empresa apelada teriam utilizado meios coercitivos para impor acordos a diversos moradores da região, em sua maioria pessoas com baixo grau de instrução, os quais teriam sido pressionados sob a ameaça da atuação da Força Nacional e da perda do direito à indenização —, não se verifica nos autos qualquer prova concreta que demonstre, de forma específica, a ocorrência de tal vício em relação aos autores, apta a invalidar o pacto extrajudicial firmado entre as partes.

Dessa forma, ainda que os apelantes sustentem terem sido compelidos a aceitar a proposta apresentada, cumpre destacar que lhes incumbia o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 — encargo do qual não se desincumbiram. Com efeito, os autos não apresentam elementos probatórios suficientes que corroborem a alegação de vício de consentimento hábil a ensejar a anulação do negócio jurídico entabulado.

Nesse contexto, oportuno transcrever precedentes do Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802365-51.2019.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. USINA DE BELO MONTE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A PARTE NÃO POSSUÍA A PROPRIEDADE DO TERRENO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido, concernente ao pagamento do valor não pago pela aquisição do imóvel urbano pela autora, no importe de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). I- No caso, houve um acordo firmado entre as partes, que foi acolhido de forma voluntária pela apelante consignando a indenização das benfeitorias avaliadas no imóvel, mas que não possuía o domínio do imóvel em questão, e por isso, reconheceu que não teria direito a indenização do valor da terra nua avaliada na importância de R$ 11.168,51 (onze mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos); , que corresponde ao objeto da indenização do pedido da inicial de forma atualizada, para o valor de R$ 21.936,19 (vinte e um mil, novecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos). II-Em que pese os argumentos da apelante de que foi compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação sendo que, caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito. III- Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito indenizável, pois a negativa da indenização pleiteada na inicial encontra guarida no acordo firmado entre as partes e na jurisprudência local sobre a matéria. IV-Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016286-18.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Desse modo, ausente a comprovação de nulidade do acordo firmado entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025